Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712050-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA SILVA MELO NETO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ANTONIO DA SILVA MELO NETO D E C I S Ã O Determino a suspensão do curso do processo, em razão da determinação contida na decisão emanada da eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste tribunal, no julgamento de admissibilidade do IRDR 20 (Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000). Referido incidente trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 Brasil e G44 Brasil SCP, tendo a em. relatora, Des. Leila Arlanch, com supedâneo no art. 982 do CPC, determinado a suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; e b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 Brasil e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais as pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Nesse norte, considerando que a definição do juízo competente e a natureza da relação estabelecida entre as partes são matérias prejudiciais ao exame dos apelos, determino a SUSPENSÃO do presente recurso (art. 313, IV, c/c art. 982, I, todos do CPC) até que seja julgada em definitivo a controvérsia retratada no IRDR 20. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 12:31:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator